Tribunal: TJMT
Processo: 1005350-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005350-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLEDISON ANTUNES - CPF: 626.864.531-68 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - DOENÇA GRAVE - APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A “esquizofrenia paranoide” consta no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990.

O art. 40, §1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará
jus
ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLEDISOM ANTUNES contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Revisional de Ato de Aposentadoria c/c Pedido de Tutela de Evidência n. 1005350-16.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, e, via de consequência, julgou extinto, o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

O Apelante ingressou com
Ação pelo Procedimento Comum, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de obter a procedência da ação para que fosse determinada a cassação do diagnóstico apontado pelo apelado, para o fim de reconhecer a esquizofrenia do Requerente (CID F20) como doença ensejadora de alienação mental, bem como que houvesse a conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao subsídio recebido atualmente pelos Escrivães Policiais Civis pertencentes à Classe A e Nível 1.

Irresignado, recorre para haja o reconhecimento da
esquizofrenia como doença que enseja alienação mental da pessoa, devidamente previsto no artigo 213, §1o, LCE no. 04/1990, está no altiplano normativo, especificamente, no artigo 40, §1o, I, da CR/88. Argumenta ainda que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem trilhado o mesmo entendimento, qual seja, no sentido de que a esquizofrenia é uma doença que enseja alienação mental, tendo apontado algumas jurisprudências nesse sentido.

Assim, requer seja cassado o diagnóstico do Estado-Recorrido para reconhecer a esquizofrenia do Requerente (CID F20) como doença ensejadora de alienação mental, por consequência, seja convertida a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais ao subsídio recebido atualmente pelos Escrivães Policiais Civis pertencentes à Classe A e Nível 1. Da mesma forma, deve ser o Recorrido condenado ao pagamento das diferenças entre o valor menor percebido pelo Recorrente e o valor atual do subsidio do Escrivão de Polícia Judiciária Civil Classe A, Nível 1, a contar da publicação da aposentadoria, de acordo com a memória de cálculo que acompanha a peça inaugural.

O ente estatal apresentou contrarrazões, e pugna pelo desprovimento do recurso (id.
88789488)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Dra
Eunice Helena Rodrigues de Barros,
manifestou-se, no sentido de inexistir interesse público que justifique sua intervenção (id.
89120477
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gledison Antunes, da decisão proferida pelo Juízo da 05a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação revisional de ato de aposentadoria c/c pedido de tutela de evidência que julgou improcedente os pedidos da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fazendo-o com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O apelante é escrivão de polícia civil do Estado de Mato Grosso, tendo ingressado na corporação em data de
18.05.2011 para uma das vagas destinadas aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE). Aponta que no início do ano de 2013, o Requerente se submeteu a perícia médica realizada pelo Requerido, ocasião em que restou constatado que o mesmo passava por tratamento psiquiátrico e, quando da feitura do Laudo Médico Pericial, o perito do oficial concluiu que a patologia que o acometia era Esquizofrenia.

In casu,
verifica-se que, o apelante, ao se submeter a realização de exame junto à perícia médica, muito embora a os peritos tenham concluído pela completa invalidez, acabaram decidindo que a patologia esquizofrenia não se enquadrava como alienação mental, e, por consequência, passados aproximadamente 03 (três) anos de serviço público, o Estado o aposentou por invalidez, de forma proporcional ao tempo de serviço prestado, conforme ato de no. 19.565/2014.

Em razão de incapacidade total e permanente ocasionada por enfermidade mental (ESQUISOFRENIA PARANÍDE - CID F20.0.), recebe proventos proporcionais ao tempo de serviço, pelo qual busca o resgate integral, outrossim, o posto de graduação superior pelo fato de sua aposentadoria.

Pois bem.

Sobre o objeto da ação, é sabido que o inciso I, e parágrafo primeiro do artigo 213, da Lei Complementar no 04/90, que
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, preconiza o que transcrevo:

.

Seção I

Da Aposentadoria

Art. 213
O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os
proventos integrais
quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou
doença grave
, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviços;

III - voluntariamente:

a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta), se mulher, com proventos integrais;

b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 (vinte e cinco), se professora, com proventos integrais;

c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco), se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta), se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 1°
Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo
, tuberculose ativa,
alienação mental
,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (negritei e sublinhei)

Ainda nesse sentido, a Constituição Federal/88:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

Logo, merece reforma a sentença singular para que seja reconhecido o direito do apelante à aposentadoria por invalidez com percepção integral dos proventos.

A fim de comprovar a conformidade deste julgado com os demais, necessário colacionar ementas deste sodalício que tratam sobre a mesma matéria dos autos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1o, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3.A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014) 5.Efeito da ADI no 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014) (g.n)

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE -
PROVENTOS PROPORCIONAIS
- ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - LEI QUE RELACIONA ALIENAÇÃO MENTAL DENTRE AS DOENÇAS GRAVES - LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 C/C ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS
- VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se confundem nem se presumem a incapacidade laboral e a incapacidade civil, ambas exigindo comprovação, de modo que não é lícito nem razoável extinguir o feito por ausência de legitimação processual se dos autos não surge prova ou indicativo hábil da incapacidade do impetrante para celebrar os atos da vida civil. 2. A “esquizofrenia paranoide” consta no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990. 3. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. (MS 65672/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 22/08/2013) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN No 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1o, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3.A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014) 5.Efeito da ADI no 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014) (g.n) MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR - DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REJEIÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - LEI QUE RELACIONA ALIENAÇÃO MENTAL DENTRE AS DOENÇAS GRAVES - LEI COMPLEMENTAR No 04/1990 C/C ART. 40, §1o, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se confundem nem se presumem a incapacidade laboral e a incapacidade civil, ambas exigindo comprovação, de modo que não é lícito nem razoável extinguir o feito por ausência de legitimação processual se dos autos não surge prova ou indicativo hábil da incapacidade do impetrante para celebrar os atos da vida civil. 2. A “esquizofrenia paranoide” consta no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990. 3. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. (MS 65672/2012, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 22/08/2013) (g.n)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença, e julgo procedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022